Tribunal: TJSP
Processo: 1054305-70.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Desinteresse da

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Desinteresse da Autora na produção da necessária prova pericial. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054305-70.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054305-70.2017.8.26.0114 -Voto no 32915
2
Apelação Cível – no 1054305-70.2017.8.26.0114
Apelante/Ré:
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL
Apelada/Autora:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS
MM. Juiz de Direito: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Comarca de Campinas 6a Vara Cível
Voto no 32915
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por
oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade
de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má
prestação de serviços da Ré. Desinteresse da Autora na
produção da necessária prova pericial. Improcedência do
pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para
alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora.
RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
indenização” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS contra COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL,
julgado procedente o pedido pela r. sentença, cujo relatório adoto (fls.
121/125), para condenar a Ré ao pagamento à Autora da importância de R$
6.282,91, a título de indenização por danos materiais, com correção
monetária a partir do desembolso que ocorreu em 21/11/2014, e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência,
condenou a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054305-70.2017.8.26.0114 -Voto no 32915
3
como honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso
de apelação (fls. 137/171), ao qual a Autora apresentou contrarrazões às
fls. 179/193.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em
ação regressiva de danos materiais ajuizada por seguradora contra
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, em
razão dos prejuízos ocasionados aos equipamentos eletrônicos de sua
segurada, por má prestação dos serviços da Ré. A Ré foi condenada a
ressarcir a Autora dos prejuízos suportados com a indenização securitária
paga a sua segurada, com atualização monetária a partir do desembolso e
juros moratórios a partir da citação.
Diante do resultado de procedência do
pedido inicial, a Ré apelou, alegando cerceamento de defesa em razão da
ausência de produção da prova testemunhal; inépcia por ausência de
documento essencial à propositura da demanda; falta de interesse de agir
diante da ausência de pedido administrativo prévio; ilegitimidade passiva;
insuficiência do laudo técnico unilateral produzido pela Autora para a
comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a suposta oscilação
de energia; ausência de prova do pagamento da indenização ao segurado;
inaplicabilidade do CDC; responsabilidade dos consumidores pelas
instalações elétricas e sua manutenção; ausência de comprovação dos
danos materiais; afastamento ou redução do percentual arbitrado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054305-70.2017.8.26.0114 -Voto no 32915
4
honorários sucumbenciais.
Acerca de eventual cerceamento de
defesa, pelo fato do juízo “quo” não ter oferecido prazo para dilação
probatória com objetivo de afastar a responsabilidade da Ré, conforme é
sabido, o destinatário da prova é o juiz, pois a ele compete, dentro do
princípio da livre admissibilidade das provas, determinar aquelas
necessárias à formação do seu livre convencimento motivado no julgamento
da causa, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art.
370, CPC).
Assim, não se vislumbra possível a
interferência na livre convicção esposada, entendendo o magistrado pela
desnecessidade da dilação probatória.
Desse modo, estando suficientemente
fundamentado o julgamento do feito no estado em que se encontrava,
prescindível a produção de outras provas que nada mudariam o deslinde do
feito, até porque improvável que oitiva de testemunhas, como a dos
representantes da segurada, que teve os seus bens danificados, pudesse
trazer maiores esclarecimentos sobre a pretensa propriedade dos bens e os
respectivos danos sofridos, haja vista a prova cabível ser a documental e a
pericial, por se tratar de questão técnica.
No que tange à falta de interesse de
agir em razão da não solicitação de prévio procedimento de ressarcimento
de danos, importante salientar que resoluções normativas, como a de no
414/2010 da ANEEL, são normas infralegais que não podem, em hipótese
alguma, inovar no sistema jurídico e sobrepujar a Constituição Federal, sob
pena de flagrante inconstitucionalidade pela transgressão do princípio
basilar da legalidade.
Assim, a resolução supracitada se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054305-70.2017.8.26.0114 -Voto no 32915
5
direciona ao usuário que pretende ser ressarcido no âmbito administrativo,
e, como já decidido por esta E. Câmara, não é necessário prévio
requerimento da reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso.
Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE
REGRESSO. Pedido prévio no âmbito administrativo que não se constitui em
requisito para a propositura da demanda. Extinção afastada. Danos em aparelhos
elétricos ocasionados por variação de tensão, devidamente demonstrados.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor. Recurso provido.”
(Apelação n. 1020797-70.2016.8.26.0114 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA j. 27/03/2017 v.u.)
(g.n.)
Portanto,
afasta-se,
a
referida
preliminar de interesse de agir.
A preliminar de ilegitimidade passiva
também merece ser afastada, porque a inexistência de defeito na rede
elétrica da Ré é matéria atinente ao mérito da causa.
Por fim, não há que se falar em inépcia
da inicial, uma vez que os requisitos para propositura da ação foram
preenchidos, bem como, os documentos trazidos pela Autora para instruir a
inicial foram suficientes para que a Ré pudesse se defender dos fatos
narrados na petição inicial, sendo certo que a existência de documento de
caráter probatório diz respeito ao mérito da causa.
Quanto ao mérito, o recurso merece
provimento.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso, da quantia indenizada aos segurados para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054305-70.2017.8.26.0114 -Voto no 32915
6
pressuposto a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a
comprovação do pagamento por expressa disposição legal, já prevista,
anteriormente, no Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal
Federal.
Com efeito, antes da vigência do
Código Civil de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação
da seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição
legal expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao
tema eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-
rogação previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em
conjunto com o Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de
2002 encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação
legal específica para o contrato de seguro de dano, consoante disposição
do art. 786, caput: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-
se que a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização
securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador
do dano, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do
CDC.
Em outras palavras, se o segurado
gozava da incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora
também o gozará em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a
doutrina pátria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054305-70.2017.8.26.0114 -Voto no 32915
7
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no
entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro
credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em
virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento
benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em
face do causador do dano.” (in BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in
PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a
ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em
vista a sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo,
porquanto estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia
elétrica como destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços”
(arts. 3o e 22 do CDC), concessionária de energia elétrica, conforme
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço
público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais
como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017),
aplicam-se as normas de proteção às relações de consumo do CDC,
figurando como beneficiária das disposições ali presentes a Autora, ainda
que na qualidade de seguradora, em razão da sub-rogação nos direitos de
créditos relativos aos danos sofridos por seus segurados.
Vale observar que, em que pese o
questionamento da Ré acerca do pagamento da indenização pela Autora, o
comprovante de pagamento foi tempestivamente apresentado pela Autora,
conforme consta da fl. 110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054305-70.2017.8.26.0114 -Voto no 32915
8
A
responsabilidade
da
Ré,
concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento tanto na da teoria do risco administrativo,
nos termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme
previsão do artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as
quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço
não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O art. 22, § 1o, do CDC impõe às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de
reparação dos danos causados aos consumidores. Portanto, a
responsabilidade do fornecedor surge quando há violação do dever jurídico
de prestar serviço com segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação
do CDC na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base
no art. 6o, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio
legislador ao presumir a existência de defeito em favor do consumidor, em
razão de sua maior dificuldade na produção técnica, com a transferência
desta prova ao fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3o, I e II do CDC.
Assim, ao consumidor compete a comprovação do dano e do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054305-70.2017.8.26.0114 -Voto no 32915
9
causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, enquanto ao
fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do serviço e demais
excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto
da Min. Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto,
se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor
pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais
pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no
sistema do CDC, equivale ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum
modo, à participação na cadeia de fornecimento do serviço; b) o nexo de
causalidade entre o dano gerado ao consumidor e aquela determinada conduta de
oferecimento do serviço no mercado; c) o dano efetivamente sofrido pelo
consumidor.”
Verifica-se, portanto, que não obstante
a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público, a Autora não está dispensada da comprovação da
ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a má prestação de
serviços da concessionária e os danos experimentados.
Com relação à prova do nexo de
causalidade entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré,
modifico a maneira de decidir para alinhar-me ao posicionamento da
Câmara julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória de laudos
técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora e impugnados pela Ré,
tornando indispensável a produção da prova pericial para a elucidação de
tal ponto controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054305-70.2017.8.26.0114 -Voto no 32915
10
REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO
PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS
SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS
TÉCNICOS AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR
QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO
DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA
DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1000392-15.2020.8.26.0068; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica.
Ação regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da
segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de
causalidade não comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara
Única; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo
de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a
Autora sequer laudo técnico trouxe, mas somente relatório apresentado pela
própria segurada, discriminando os equipamentos danificados por suposta
descarga elétrica (fls. 32/33).
Em que pese a impugnação da Ré,
tornando a prova do nexo causal ponto controvertido nos autos, a Autora
manifestou desinteresse na produção da prova pericial, inviabilizada pela
ausência de preservação dos bens sinistrados (fls. 114/116), pretendendo
unicamente a produção da prova testemunhal, cuja pertinência já restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054305-70.2017.8.26.0114 -Voto no 32915
11
afastada quando do exame da matéria preliminar.
Desse
modo,
a
Autora
não
se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
(CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do
nexo causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré,
não há que se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição
do valor pago pela Autora a seus segurados, por ausência de demonstração
dos pressupostos da responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser
reformada.
Assim, o recurso de apelação da Ré
merece provimento, para reforma integral da r. sentença, com o julgamento
de improcedência do pedido de ressarcimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, PARA
REFORMAR a r. sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
A sucumbência passa a ser da Autora, que fica condenada ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 1.500,00, nos termos do art.
85, § 8o, do CPC, ante o reduzido valor da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora